Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-70.2022.8.11.0052
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000511-70.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAN DA SILVA MATOS - CPF: 044.783.002-32 (APELANTE), AGUINALDO PEREIRA DIAS - CPF: 339.244.732-34 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), REINALDO ALEXANDER SOUZA COELHO - CPF: 060.784.111-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 830.148.961-87 (ASSISTENTE), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (ASSISTENTE), ARIEL ALLERSDORFER MORAES - CPF: 704.167.611-00 (ASSISTENTE), ANA JUSTINA DE FREITAS - CPF: 947.570.031-53 (VÍTIMA), LUIZ RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 514.307.206-97 (VÍTIMA), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU UM DOS RECURSOS E PROVEU PARCIALMENTE O OUTRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. ANSIADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA - INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 3. PRETENDIDO DECOTE DAS MAJORANTES DA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO OU EXTERIOR E ARMA DE FOGO
– 4. BUSCADA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – VALOR FIXADO COM BASE NAS MAJORANTES, CONCURSO FORMAL DE CRIMES E OBSERVADA A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU – VALOR QUE DEVE SER MANTIDO – 5. ANSIADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O SEU MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA INICIAL FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 6. AFASTAMENTO DA DUPLA VALORAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL – NO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA É POSSÍVEL A ESCOLHA DE APENAS UMA PARA AUMENTAR OU DIMINUIR A PENA -
RECURSO DE UM DOS APELANTES DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico do acusado aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

2. Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos.

3. A majorante do inciso IV, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, visto que a incidência penal é a vontade/desejo do agente em realizar o transporte.

3.1. A majoração em razão do uso de arma de fogo, em razão da não apreensão do armamento, tem-se que esta será prescindível quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

4. Ao fixar o valor de dias-multa a ser aplicado em desfavor do réu, o magistrado deve ater-se as circunstâncias do crime, como as majorantes existentes ou não, o concurso formal de crimes e a indicada situação econômica do réu. Não se mostrando desarrazoada, o quantum de pena de multa estabelecido, deve ser mantido.

5. Inviável a análise da pretensão recursal que objetiva a redução da pena-base fixada em desfavor do réu para o seu mínimo legal, quando o magistrado ao dosar a pena inicial, a fixou no patamar mínimo previsto em lei.

6. Havendo mais de uma causa de aumento ou diminuição de pena na terceira fase de dosimetria, poderá o magistrado escolher apenas uma para aumentar ou diminuir a pena, nos termos do que previne o artigo 68 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
r
ecursos de apelação criminal
interpostos por Alan da Silva Matos e Reinaldo Alexandre Souza Coelho, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que os condenou nas penas do artigo 157, §2º, II, IV e V e § 2°, I, do Código Penal, sendo Alan condenado à pena de 12 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 29 dias-multa e, Reinaldo Alexandre condenado à pena de 14 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 31 dias-multa.

Inconformado, o recorrente Alan pretende
a)

a nulidade pelo reconhecimento fotográfico
;
b)

absolvição por ausência de provas
;
c)

o afastamento das majorantes da subtração e transporte de veículo para outro Estado e uso de arma de fogo;
d)
diminuição da pena de multa
.

O turno defensivo em favor do apelante Reinaldo Alexandre, pretende
a)

a diminuição da pena-base
;
b)

afastamento da dupla valoração na terceira fase de dosimetria
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de Alan e parcial provimento do recurso de Reinaldo Alexandre, assim ementando:

“Acusados condenados como incursos nas penas do artigo 157, §2º, II, IV e V e § 2°, I, do Código Penal – Irresignação defensiva – A defesa de Alan pugna, preliminarmente, nulidade do reconhecimento de pessoa e, no mérito, requer a absolvição do réu, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento das majorantes de subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior (inciso IV, §2°, do art. 157) e emprego de arma de fogo (§2°-A, I, do art. 157) e a diminuição da pena de multa – Alegações improcedentes – PRELIMINAR – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Impossibilidade – Reconhecimento realizado de acordo com o disposto no art. 226 do CPP, além de não ser a única prova de autoria – Pela rejeição. MÉRITO – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza –Manutenção das majorantes- Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Critério bifásico – As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as agravantes e causas de aumento servem para estabelecer o número de diasmulta e a situação econômica do apelante para definir o valor dos diasmulta- Pelo desprovimento do recurso A defesa de Reinaldo, requer a fixação da pena-base do mínimo legal e o afastamento da dupla valoração na terceira fase da dosimetria da pena – Alegações parcialmente procedentes – Ausência de interesse recursal – Pena-base já fixada no mínimo legal – A dupla majoração na terceira fase da dosimetria da pena em 1/3 e após em 2/3, não restou devidamente justificada pelo d. Magistrado, devendo prevalecer tão somente a causa que mais aumente a pena, no caso, 2/3 – Pelo parcial provimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 33/2022 que, no dia 20 de maio de 2022, no período vespertino, no sítio Boa Vista, Comunidade Sarizal, zona rural de Lambari D'Oeste/MT, os denunciados, ALAN DA SILVA MATOS, REINALDO ALEXANDER SOUZA COELHO e outro(s) membro(s) ainda não identificado(s), com consciência e vontade, mediante concurso de duas ou mais pessoas, restrição da liberdade das vítimas, arma de fogo e visando o transporte para o exterior, subtraíram para si ou para outrem mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisas móveis alheias, entre as quais: um (01) veículo Fiat Strada, placa QBF-1210, cor vermelha, ano/modelo 2014/2015, avaliada em R$ 64.148,001 ; R$ 320,00 (trezentos e vinte reais); 02 (dois) celulares da marca Samsung e cerca de 08 kg (oito quilos) de carne, pertencentes às duas vítimas que contavam com mais de 60 anos de idade (Num. 86175542 - Pág. 28 e Pág. 30), conforme comprovam os elementos que instruem o inquérito policial. (...).

Posto isso, passo as insurgências recursais.

RECURSO DE ALAN – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA - DA INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Sustenta o turno defensivo que o reconhecimento de pessoa deve ser utilizado apenas quando não houver possibilidade de fazê-lo pessoalmente e de acordo com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Analisando a questão posta pelo recorrente, tenho que não há complexidade na compreensão e decisão do ponto posto à debate.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não inviabiliza a comprovação da autoria, desde que a sentença condenatória esteja fundamentada não apenas no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas no conjunto fático probatório colhido no decorrer da instrução criminal e, analisando detidamente os autos, verifica-se
que todas as vítimas apontaram as características do réu, inclusive a particularidade dele ser meio corcunda, ter um problema físico, como se a clavícula estivesse quebrada, olhos arregalados, conforme relatos das vítimas, além do fato dos reconhecimentos terem sido ratificados em juízo e, ainda, dos crimes terem sido gravados pelo circuito interno de monitoramento
.

O artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“8. Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão ‘se possível’ refere-se ‘à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato” (Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 529).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONTINUIDADE DELITIVA [TRÊS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS [PESSOAL E FOTOGRÁFICO], INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS -
PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS RECONHECIMENTOS PESSOAL/FOTOGRÁFICO E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAL E FOTOGRÁFICO APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO
-3 (TRÊS) ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - MESMA FORMA DE EXECUÇÃO - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO RELATADO PELAS VÍTIMAS - APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA - DESNECESSIDADE - CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA - 2 (DUAS) MAJORANTES NO ROUBO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA IMPOSTA [SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO- MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, “convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho” (STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] “autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP).

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.” (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS)” (N.U 1009887-71.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023). (destaquei)

Em que pese à alegação defensiva, o pedido não comporta guarida, visto que conforme observa-se dos autos, as vítimas confirmaram o reconhecimento dos acusados em juízo.

É da letra do dispositivo legal supostamente violado:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

Denota-se que não há como desconsiderar a condição “se possível” quando da análise da regra de que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Ou seja, quando não for possível, válido será o reconhecimento efetuado sem tal observância, posto que se trata de mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

Não obstante, o que vale é a certeza do reconhecimento por parte da vítima que apontou os recorrentes como participantes do crime em questão. Ou seja, o conteúdo do reconhecimento sobrepõe à sua forma.

Portanto, o reconhecimento dos apelantes pela vítima, em consonância com o acervo probatório, torna inexistente qualquer ponto contraditório ou duvidoso quanto a identificação do recorrente como o autor dos delitos.

Entendo que o reconhecimento fotográfico não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória das vítimas era recente sobre as características físicas dos réus, o que contribuiu com fidedignidade o reconhecimento em juízo.

Inclusive, há mencionar, que inclusive a ausência de reconhecimento fotográfico, quando disponíveis outros meios de provas nos autos, não invalidade a condenação do réu.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

O referido entendimento inclusive encontra-se sedimentando pelo Enunciado nº. 29 do TJMT, que assim define:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Assim, não há falar em ausência de provas da responsabilidade dos réus/apelantes nas ações criminosas, bem como inexiste vício na prova do reconhecimento dos agentes criminosos pelas vítimas.

DO RECURSO DE ALAN - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A defesa do apelante Alan insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição do crime, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação
.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 40/46), auto de prisão em flagrante delito (fl. 49), termo de exibição e apreensão (fl. 62), termo de apreensão (fls. 64/65), auto de avaliação indireta (fl. 66), termo de reconhecimento fotográfico (fls. 80/ 83)
.

No que tange à
autoria
, o réu
negou a prática delitiva
, porém essa não é a realidade, quando posta diante da versão dos fatos apresentadas pelas vítimas.

A vítima Ana Justina de Freitas, relatou que três pessoas entraram em sua casa, sendo que, inicialmente, elas chegaram pedindo água e, em seguida, sacaram a arma de fogo. Respondeu que os três criminosos entraram dentro da casa e pegaram a chave do carro. Explicou que somente um portava arma. Quando lhe mostraram fotos dos réus, reconheceu Reinaldo Alexander como sendo o criminoso que portava arma.

A vítima Luiz Rodrigues de Freitas, em juízo, afirmou que ao retornarem para casa, após passar dias hospitalizado, foram surpreendidos por criminosos, que “já meteram o revólver” e anunciaram o assalto. Acrescentou ter dito as assaltantes que podiam levar o carro, mas que eles mesmo assim levaram o depoente e sua esposa. Informou que o crime ocorreu por volta de 14:20 e que foram deixados em uma mata antes de Mirassol D’Oeste, onde ficaram em poder dos criminosos até por volta de 20:00, sendo que, após eles deixarem o local, quando caminhavam em direção a Curvelândia, encontraram uma viatura. Destacou que eram três pessoas “de cara limpa”, que, em um primeiro momento, diziam estar atrás de bezerros para comprar e procurando enxadão para capturar minhocas para pescar, todavia, logo anunciaram o assalto. Afirmou se recordar de haver somente um criminoso armado. Respondeu ter sido levado um veículo Strada, 2014, dois celulares e cerca de R$ 300,00 (trezentos reais), pontuando que foram recuperados o veículo e um celular. Confirmou que foram levados 8kg (oito quilos) de carne. Respondeu possuir 76 (setenta e seis) anos. Esclareceu que dois criminosos entraram na casa, enquanto um terceiro ficou na porta da cozinha, detalhando que este pediu a chave do carro. Ao serem mostradas as fotos dos réus, ele reconheceu Alan como sendo o motorista e quem pegou a chave do carro, enquanto Reinaldo foi apontado como o criminoso que portava a arma.

A testemunha Antônio Assunção da Silva, em juízo, relatou estar de serviço, quando a neta relatou que as vítimas e o veículo estavam desaparecidos, sendo que, com os dados do veículo, em buscas, descobriram que o carro havia ido em direção a Mirassol D’Oeste, acrescentando que, enquanto estava na propriedade das vítimas, o GEFRON informou ter abordado o veículo com dos suspeitos, na região de fronteira. Respondeu que, segundo o casal de idosos, os criminosos chegaram por volta de 14:30, pediram água e anunciaram o roubo. Em seguida, colocaram eles dentro do veículo e os soltaram em um canavial próximo a Mirassol D’Oeste. Informou que, segundo as vítimas, elas foram liberadas por volta das 19 horas. Acrescentou que as vítimas informaram se tratar de 3 elementos com um revólver.

A testemunha Ariel Allersdorfer Moraes, em juízo, afirmou que, durante patrulhamento, se deparou com um veículo Strada em sua direção. Afirmou ter percebido que quando avistaram a viatura, os condutores se assustaram, dando uma freada. Narrou que, em abordagem, os réus falaram que a princípio estavam indo de uma fazenda para outra, porém, durante a checagem, receberam informações da Polícia Militar de Lambari D’Oeste, de que o carro conduzido pelos suspeitos era roubado. Após isso, eles confirmaram que se tratava de produto de roubo. Detalhou que a abordagem ocorreu por volta de 19:30, a cerca de 15 ou 20 km da fronteira com a Bolívia.

Assim, não há falar em absolvição, visto encontrar-se demonstrada a responsabilidade do réu/apelante na ação criminosa.

DO RECURSO DE ALAN - DO DECOTE DAS MAJORANTES DA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO OU EXTERIOR E ARMA DE FOGO.

A defesa do apelante/réu pretende a exclusão da majorante da subtração de veículo automotor e transportado para outro Estado da Federação ou para outro país.

Analisando os autos, não merece grande digressão para que se demonstre que a referida majorante deva ser mantida em desfavor do recorrente/réu.

De todo o apanhado nos autos, tem-se que o veículo subtraído tinha como destino, outro pais, visto que quando a polícia alcançou os réus, estes estavam a aproximadamente entre 15 e 20 km da Bolívia.

Diante desse contexto, mostra-se inviável o decote da majorante do inciso IV, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, visto que a incidência penal é a vontade/desejo do agente em realizar o transporte.

Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, em razão da não apreensão do armamento, tem-se que esta será prescindível quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

A utilização da referida arma, foi atestada pelas vítimas Ana Justina e Luiz Rodrigues em seus depoimentos.

Assim, se a apreensão da arma é desnecessária para configurar a causa de aumento de pena, quiçá a sua perícia, que só poderá ser realizada se aquela for apreendida.

Assim, não há falar em decote da majorante.

DO RECURSO DE ALAN – DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.

Pretende o turno defensivo a diminuição da pena de multa.

Analisando os autos, de imediato, tenho que o judicante sentenciante respeitou os critérios de fixação da pena de multa, fixando-a em 29 dias-multa, tendo em vista as majorantes nos incisos II, IV e V do §2º e no inciso I do §2º-A, todos do artigo 157 do Código Penal, além do concurso formal de crimes (artigo 70, do Código Penal). Por fim, considerando a situação econômica do apelante, determinou a aplicação do valor mínimo para a fixação dos dias-multa, qual seja, 1/30 do salário-mínimo.

DO RECURSO DE REINALDO ALEXANDRE - DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Após análise dos autos, constato que carece de interesse recursal o pedido, visto que a pena foi fixada na sentença condenatória, no mínimo cominado ao tipo, ou seja, 04 anos de reclusão.

DO RECURSO DE REINALDO ALEXANDRE – DO AFASTAMENTO DA DUPLA VALORAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA.

Pretende o recorrente, o afastamento da aplicação em cascata das causas de aumento, fazendo incidir apenas uma causa de aumento.

Conforme o artigo 68 do Código Penal:

“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

No caso do crime de roubo, a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal é possível quando concorrerem simultaneamente causas de aumento de pena previstas no §2º e no §2º-A do artigo 157 do Código Penal, eis que, nesta hipótese, estaremos frente a ocorrência de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, diga-se de passagem, com patamares de majoração diversos (§2º: 1/3 até 1/2 e §2º-A: 2/3), razão pela qual a escolha deverá recair na causa que mais aumente a pena, no caso, 2/3 (§2º-A do artigo 157 do Código Penal); ou, ainda, na hipótese da ocorrência de concurso entre as causas de aumento de pena previstas no próprio §2º-A do artigo 157 do Código Penal (incisos I e II), sendo que, nesta situação, a escolha deverá recair sobre qualquer uma delas, pois possuem patamar idêntico de aumento de pena (2/3).

In casu, a dupla majoração na terceira fase da dosimetria da pena em 1/3 e após em 2/3, não restou devidamente justificada pelo judicante, devendo prevalecer tão somente a causa que mais aumente a pena, no caso, 2/3.

O magistrado sentenciante, ao dosar a pena do apelante, fixou a pena final em 14 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão e 31 dias-multa.

In casu, afastando o aumento de 1/3 e mantendo a fração de 2/3 e após, aumentando ainda a pena em 1/6 em razão do concurso formal, encontra-se a pena final de 09 anos e 26 dias de reclusão e 23 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, mante-se inalterado, sendo o fechado.

Diante o exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo
de ALAN
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
REINALDO ALEXANDRE
, para afastar a fração de 1/3 da causa de aumento na terceira fase de dosimetria, fixando a pena final em 09 anos e 26 dias de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023